Tribunal: TJMT
Processo: 0001454-82.2014.8.11.0053
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001454-82.2014.8.11.0053
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9), Acidente de Trânsito]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ALZIRA ALVES PACO - CPF: 175.200.701-82 (RECORRIDO), DEUSAIDE DE JESUS LEOPOLDINO - CPF: 384.847.571-53 (ADVOGADO), ERNILDO BEZERRA SOUZA DA SILVA - CPF: 813.735.031-49 (RECORRIDO), EDNA BEZERRA SOUZA DA SILVA - CPF: 148.794.948-01 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - CNPJ: 03.507.555/0001-12 (JUIZO RECORRENTE), MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - CNPJ: 03.507.555/0001-12 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - CNPJ: 03.507.555/0001-12 (RECORRIDO), LUCIANE ROSA DE SOUZA - CPF: 032.877.621-17 (ADVOGADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

E M E N TA

REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANO MATERIAL E DANO MORAL CAUSADO EM ACIDENTE DE TRÂNSITO – BLOQUEIO DE RUA DO MUNICÍPIO SEM SINALIZAÇÃO ADEQUADA – MORTE DE FAMILIAR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO - DEVER DE INDENIZAR – PENSIONAMENTO MENSAL DEVIDO – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DOS VALORES E JUROS - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, de maneira que, para sua configuração basta a demonstração de três requisitos, quais sejam, conduta lesiva, dano e o nexo de causalidade.

2. Por força da responsabilidade objetiva consagrada pelo art. 37, § 6º, da CF/88, o ente estatal está obrigado a indenizar os danos causados por atos de seus agentes, somente se desonerando se demonstrado a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

3. Demonstrada a conduta omissiva do Município, que deixou de sinalizar corretamente o bloqueio de rua urbana sob sua responsabilidade, incrementando o risco para os usuários, caracteriza falha do serviço, à medida que não oferece a segurança esperada pelos condutores que trafegam na via pública.

4. Considerando o conjunto probatório, o acidente resultou em abalo e sofrimento suficiente para gerar o dano moral e material aos autores pela perda do ente querido.

5. Se o valor da indenização a título de dano moral foi fixado dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, o pleito de redução deve ser rejeitado.

6. Necessidade de adequação dos valores fixados a título de pensionamento mensal e consectários legais.

7. Sentença parcialmente retificada em reexame necessário.

R E L A T Ó R I O

INTERESSADOS: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER

ALZIRA ALVES PACO

ERNILDO BEZERRA SOUZA DA SILVA

EDNA BEZERRA SOUZA DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio de Leverger, M.M. Alexandre Paulichi Chiovitti, nos autos da Ação Indenizatória nº 0001454-82.2014.8.11.0053 ajuizada por
Alzira Alves Pacó, Edna Bezerra Souza da Silva e Ernildo Bezerra Souza da Silva,
em face do
Município de Santo Antônio de Leverger
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar o requerido a pagar aos requerentes a quantia de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), a título de danos morais; bem como condenar a parte requerida a pagar aos requerentes a quantia mensal equivalente a 2/3 (dois terços) do salário-mínimo, a título de pensionamento mensal nos moldes especificados na decisão.

Não tendo havido recurso voluntário pelas partes, foi iniciado o cumprimento de sentença pelos autores, que foi impugnado pelo município, requerendo o reexame necessário do feito, em razão dos valores de condenação, o que foi indeferido pelo juízo de piso.

Agravada a decisão, este Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento para determinar a remessa dos autos a este sodalício para fins de reexame necessário – id. 134123674.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção nos autos – id. 140820681.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio de Leverger, M.M. Alexandre Paulichi Chiovitti, nos autos da Ação Indenizatória nº 0001454-82.2014.8.11.0053 ajuizada por
Alzira Alves Pacó, Edna Bezerra Souza da Silva e Ernildo Bezerra Souza da Silva,
em face do
Município de Santo Antônio de Leverger
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar o requerido a pagar aos requerentes a quantia de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), a título de danos morais; bem como condenar a parte requerida a pagar aos requerentes a quantia mensal equivalente a 2/3 (dois terços) do salário-mínimo, a título de pensionamento mensal nos moldes especificados na decisão.

Com essas considerações passo a apreciação do reexame necessário de sentença.

Extrai-se dos autos que o
de cujus
, Fernando Raimundo da Silva - marido da primeira requerente e pai dos segundo e terceiro requerentes – foi vitimado enquanto dirigia sua motocicleta pela via urbana do município requerido no dia 02.12.2012.

Sustentam a responsabilidade indenizatória da parte requerida pelo fato de que esta colocou uma corda atravessando a rua para proteger uma obra (tapa buraco), sem qualquer sinalização de sua existência, motivo pelo qual o
de cujus
foi atingido pela corda, caindo ao chão e sofrendo ferimentos.

Ato contínuo, o
de cujus
foi levado ao hospital municipal, mas liberado por desnecessidade de maiores cuidados. Posteriormente, começou a passar mal, sendo levado ao hospital regional de Cuiabá, onde veio a óbito por traumatismo cervical.

O juízo
a quo
acolheu parcialmente o pleito inicial, sob a seguinte fundamentação:

“(...)
In casu
, mister termos em mente que alguns fatos restaram incontroversos na presente, já que aludidos pelos requerentes na prefacial e não rechaçados pela requerida em sua defesa. São eles: (i) o sinistro envolvendo o Sr. Fernando Raimundo da Silva; (ii) a corda esticada ne meio da rua sem qualquer sinalização; e, (iii) o óbito decorrente do sinistro.

Tais fatos devem ser por incontrovertidos à luz do art. 344 do Código de Processo Civil.

Resta agora aferir a eventual culpa pelo sinistro e imputar a respectiva responsabilidade a quem lhe couber.

E, logo de início, impende trazer à tona, apesar de ser entendimento corrente e hialino, pronunciamento exarado pelo colendo STJ, no sentido de que “é obrigação do Estado manter as estradas em boas condições para tráfego” (STJ, REsp 958466/RS, Primeira Turma, Ministro Luiz Fux, DJe 15/10/2008) (grifos nossos).

E, nesta ótica, já restou sedimentado pela jurisprudência a responsabilidade estatal, quando comprovada sua inércia na conservação das estradas, que culminaram em sinistros, gerando o dever indenizatório.

Neste sentido: TJ/MT, Apelação/Reexame Necessário, 38715/2012, DESA.MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 05/04/2013, Data da publicação no DJE 16/04/2013. Ementa: “RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO. MORTE DE CONDUTOR E PASSAGEIROS DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ACIDENTE DE TRÂNSITO DECORRENTE DA MÁ CONSERVAÇÃO DA PISTA E DA FALTA DE SINALIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. INOCORRÊNCIA DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. MANUTENÇÃO DOS DANOS MORAIS E MATERIAIS. Recurso voluntário não provido; sentença mantida em sede de reexame necessário” (g. n.).

O nexo causal é evidente, pois que, somente com a estapafúrdia ação estatal, houve o sinistro, e, com isso, o óbito do condutor da motocicleta.

Portanto, comprovados a culpa estatal (pela inacreditável ação de se colocar uma corda no meio da rua sem sinalização), o dano (morte do condutor) e o nexo causal, exsurge inconteste a responsabilidade do requerido.

Com tal entendimento: TJ/MS, Apelação 3820 MS 2009.003820-2, DES. Rêmolo Letteriello, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data da publicação no DJE 04/06/2009. Ementa: “APELAÇÃO CÍVEL - ARGUIÇÃO DE VIOLAÇÃO À DIALETICIADE - AFASTADA - MÉRITO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE CAUSADO POR FALTA DE SINALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO - DEMONSTRAÇÃO DA OMISSÃO ADMINISTRATIVA - DIREITO À REPARAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS E MORAIS - REFORMA DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU - PROVIMENTO DO RECURSO QUE SE IMPÕE” (g. n.).

Não há falar em culpa exclusiva da vítima. Não há qualquer prova neste sentido. A revelia da parte requerida conduz à total falta de defesa hábil a elidir sua responsabilidade. (...)”

N
a espécie, o cerne da controvérsia recursal reside em verificar se há a responsabilidade objetiva do Município no referido caso em decorrência da falha na prestação do serviço.

Como é cediço, a Constituição Federal consagrou em seu art. 37, §6º, a responsabilidade da administração pública pelos danos causados por seus agentes em face do administrado, consagrando a conhecida responsabilidade objetiva do Estado, que independe de dolo ou culpa, decorrente da teoria do risco administrativo que recai sobre o Estado.

Decorre dessa teoria, ao revés daquela perspectiva adotada pela teoria da responsabilidade objetiva sob a perspectiva do risco integral, que a responsabilidade do Estado poderá ser amenizada, e até excluída, caso provada culpa concorrente e culpa exclusiva da vítima, respectivamente. Na doutrina, vale citar as clássicas lições de Hely Lopes Meirelles, refletida na jurisprudência:

“(...) enquanto não evidenciar a culpabilidade da vítima, subsiste a responsabilidade objetiva da administração. Se total a culpa da vítima, ficará excluída a responsabilidade da Fazenda Pública; se parcial, reparte-se o ‘quantum’ da indenização” (MEIRELLES, Hely Lopes,
Direito Administrativo Brasileiro
, 12ª ed, p.561 – RT 611/221).

Aliás, Yussef Said Cahali, ao tratar da responsabilidade civil do Estado assevera com propriedade que:

“deslocada a questão para o plano da causalidade, qualquer que seja a qualificação atribuída ao risco [...] aos tribunais se permite a exclusão ou atenuação daquela responsabilidade do Estado quando fatores outros, voluntários ou não, tiverem prevalecido ou concorrido como ‘causa’ na verificação do ‘dano injusto’ (...) Será, portanto, no exame das ‘causas do injusto’ que se determinam os casos de exclusão ou atenuação da responsabilidade civil do Estado, excluída ou atenuada esta responsabilidade em função da ausência do nexo de causalidade ou da causalidade concorrente na verificação do dano injusto indenizável”
(CAHALI, Youssef Said,
Responsabilidade Civil do Estado
, 4ª ed. revista, atualizada e ampliada, Editora RT, 2012. p. 38/39)
.

De outro lado, é cediço que houve a mudança de postura do legislador civil nos últimos tempos, que superou o paradigma da irresponsabilidade objetiva do Estado (nos primórdios), e atingiu a responsabilidade objetiva.

Destarte, com o advento da Constituição de 1988, vê-se ainda mais ampla a proteção conferida ao administrado, que poderá se valer da ação de reparação de danos em face do Estado até mesmo em razão de serviços prestados por entidades privadas quando investidas nas funções estatais.

Comentando acerca do art. 37, §6º, da Lei Maior, José da Silva Pacheco adverte que:

“tendo sido usada a expressão ‘
serviço público
’, há que concebê-la como gênero, de que o serviço administrativo seria mera espécie, compreendendo a atividade ou função jurisdicional e também a legislativa, e não somente a administrativa do poder executivo; e, no que se refere ao ‘
agente
’, deve ser entendido no sentido de quem, no momento do dano, exercia atribuição ligada à sua atividade ou função“ (Parecer publicado na RT, 635/103).

A partir dessas premissas, é certo que o ente público de direito interno que ora figura como réu, Município de Santo Antônio de Leverger, deve responder pela conduta omissiva de seus agentes, havendo o nexo causal e quando configurado o dolo ou culpa.

Além disso, tem o dever de preservação e zelo pelo estado de conservação das vias públicas sob sua responsabilidade, devendo proporcionar segurança à população e aos veículos que transitam por ela.

In casu
, é incontroverso que houve o acidente de trânsito, com o consequente falecimento do condutor da motocicleta, esposo e pai dos autores.

No caso, é igualmente pertinente o enquadramento da moldura fática e sua solução segundo a teoria
faute du service
, ou seja, estará caracterizada a responsabilidade da pessoa jurídica de direito público ou privado na prestação do serviço público, quando não existir o serviço a que estaria obrigado a prestar ou o presta de modo deficiente.

Como não poderia ser diferente, a responsabilidade civil é a expressão obrigacional mais visível da atividade humana, razão pela qual um fato da natureza, a despeito de poder causar dano, não gera responsabilidade civil, por não poder ser atribuído ao homem.

Nesta perspectiva, Stolze e Pamplona Filho (
Novo Curso de Direito Civil.
vol. III, São Paulo: Saraiva, 2008, p. 27) asseveram que

“o núcleo fundamental, portanto, da noção da conduta humana é a
voluntariedade
, que resulta exatamente da liberdade de escolha do agente imputável, com discernimento necessário para ter consciência daquilo que faz”.

Ora, resta incontroverso o acidente de trânsito sofrido pelo
de cujus
, em que esse conduzia sua motocicleta pela via urbana, sendo surpreendido por uma corda esticada atravessando a pista, não sinalizada, dando causa ao acidente que o vitimou.

Diante disso, cabe apenas analisar se os fatos em questão ensejam o direito à reparação pelos danos pretendidos e se há responsabilidade objetiva no caso.

Os autores atribuíram responsabilidade por omissão à ré, que não teria sinalizado a corda atravessando a via urbana. Assim, incumbia à ré provar que tomou as medidas necessárias para sinalizar as condições adversas de tráfego, mas quedou inerte quanto à apresentação da sua defesa, tendo o processo tramitado à sua revelia.

Desse modo, como devidamente fundamentado pela sentença, em decorrência da omissão ocorrida na devida sinalização da pista de tráfego urbano, o município requerido atraiu para si a responsabilidade do evento danoso.

Delineado esse cenário, inexiste ainda qualquer prova de culpa do autor – seja de forma exclusiva ou concorrente, que, repita-se, foi surpreendido pela corda esticada atravessada na via urbana, colidindo a motocicleta e vindo a cair no asfalto.

Com relação ao tema em discussão, eis o entendimento do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZACÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – ACIDENTE EM VIA PÚBLICA – QUEDA DA MOTOCICLETA – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO – OMISSÃO NO DEVER DE SINALIZAÇÃO DA VIA PÚBLICA – REPARAÇÃO DEVIDA – CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA – NÃO DEMONSTRADA – DANOS MORAIS – COMPROVAÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DESPROVIMENTO. Tratando-se de responsabilidade objetiva do ente municipal é prescindível a comprovação da culpa, sendo necessária apenas a prova do dano e do nexo de causalidade. Quando a omissão do ente público municipal na sinalização da via pública é causa de acidente de trânsito, fica comprovado o nexo de causalidade entre conduta antijurídica e o dano. Inexistindo comprovação de que a vítima estava em velocidade incompatível com o local, deve ser afastada a tese de culpa corrente.

Devem ser aplicados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na aferição do valor reparatório somado às condições pessoais da vítima e às próprias circunstâncias do dano gerado, para se alcançar o desejado cunho compensatório.

(N.U 1006180-91.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/12/2022, Publicado no DJE 23/01/2023)

APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – FALHA DO MUNICÍPIO NA CONSERVAÇÃO E SINALIZAÇÃO DA ESTRADA – NEXO CAUSAL COMPROVADO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO POR OMISSÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TEMA 810 NO TOCANTE À CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 54 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO – RECURSO ADESIVO PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A responsabilidade objetiva do Estado encontra previsão no art. 37, § 6º, da Constituição Federal de 1988. Trata-se da teoria do risco administrativo, aplicável tanto às condutas estatais comissivas quanto às omissivas (RE 608.880/MT).

2. Conforme o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, são requisitos mínimos para aplicação da teoria do risco administrativo e o reconhecimento da responsabilidade objetiva do Estado: a) a existência de um dano; b) a ação ou omissão administrativa; c) o nexo causal entre o dano e a ação ou omissão; e d) a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal (RE 136.861/SP).

3. Em caso de conduta omissiva, restando demonstrada a violação de um dever jurídico específico de agir, configura-se a responsabilidade civil objetiva, a ensejar o dever de indenizar.

4. No que tange à correção monetária, nos termos do Recurso Extraordinário n.º 870.947/SE, não merece reforma a sentença, devendo ser considerado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Por outro lado, quanto ao início dos juros de mora, tendo em vista que se trata de evento danoso advindo de relação extracontratual, deve ser aplicada a Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça. Nesse ponto, reforma-se parcialmente a sentença.

5. Recurso desprovido. Recurso adesivo provido.

(N.U 0002060-03.2014.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/04/2022, Publicado no DJE 27/04/2022)

A
partir de tais premissas, comprovado o ato ilícito por parte do ente municipal, a responsabilidade da parte ré pelos danos causados é medida que se impõe, visto que o acidente teve como causa imediata a conduta omissiva do requerido.

Logo, é patente o dever de indenizar decorrente da responsabilidade civil do Estado que, como visto, se dá na forma objetiva se estabelecido o nexo causal entre o ato e o dano causado, tal qual observado no caso ora em análise, razão pela qual passo a aferir a extensão do dano a ser efetivamente reparado.

Assim, tendo sido configurada a responsabilidade do Estado, estabelece-se o dever de indenizar a Autora nos danos morais, porque inquestionável o abalo que esta sofreu, já que a vítima era seu pai, sendo inegável, portanto, o dano moral causado por sua morte.

No tocante à quantificação, vê-se que a monta fixada pelo juízo
a quo
se revela adequada e em consonância ao estabelecido por este e. Tribunal em casos similares.

No ponto, impende consignar que o art. 944 do Código Civil expõe que o valor da indenização medir-se-á pela extensão do dano, e, segundo a jurisprudência do STJ, deve ser fixado de forma razoável, atento às peculiaridades do caso, à condição econômica da parte, à extensão do dano e ao caráter punitivo e pedagógico da medida (STJ. AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2105005–AL, Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, Julgado em 07/12/2022, Publicado no DJe 14/12/2022).

A quantia arbitrada em R$ 70.000,00 (setenta mil reais) não se mostra exorbitante, atende ao viés pedagógico e compensatório da indenização, bem como se mostra em linha aos parâmetros adotados por este e. Tribunal em julgados assemelhados:

REMESSA NECESSÁRIA - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO – BURACO EM VIA PÚBLICA – ÓBITO - FALTA DE SINALIZAÇÃO - OMISSÃO CONFIGURADA- RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICIPIO – IMPRUDÊNCIA DA VÍTIMA NÃO DEMONSTRADA - RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO RÉU POSITIVADA - DEVER DE INDENIZAR – DANOS MORAIS E MATERIAIS SOFRIDOS - CONDENAÇÃO IMPOSTA – DEVIDA - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA EM PARCELA ÚNICA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, de maneira que, para sua configuração basta a demonstração de três requisitos, quais sejam, conduta lesiva, dano e o nexo de causalidade.

2. Por força da responsabilidade objetiva consagrada pelo art. 37, § 6º, da CF/88, o ente estatal está obrigado a indenizar os danos causados por atos de seus agentes, somente se desonerando se demonstrado a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

3. O fato de a vítima estar sem capacete configura mera infração de trânsito, não culpa exclusiva nem concorrente dela pelo infortúnio, uma vez que o uso do equipamento de segurança não teria evitado a causa determinante do evento (buraco na via publica) e as lesões que levaram ao óbito de Luiz Spies.

4. Evidenciado que o acidente ocorreu por culpa do Município, que foi negligente ao deixar de conservar e sinalizar via pública de sua responsabilidade, resta configurado o nexo causal entre essa atitude omissiva e o dano sofrido (morte do ente), importando no indeclinável dever de ressarcir os danos causados.

5. O valor da indenização deve significar exemplo e punição para o causador do dano, como também servir de compensação, ao menos em parte, pela dor sofrida pela vítima, levando em conta as peculiaridades do caso concreto.

6. Quanto ao importe indenizatório, deve possuir dupla função, qual seja, a reparatória e a pedagógica, pois, objetiva a satisfação do prejuízo efetivamente experimentado pela vítima e serve de exemplo para inibir futuras condutas nocivas, sendo que os valores fixados na sentença no importe de R$ 93.250,00 (noventa e três mil, duzentos e cinquenta reais), cujo valor deve ser dividido em partes iguais para a esposa e filhos da vítima, estão adequados ao descaso sofrido e para evitar que a conduta se repita por parte do Estado, sem enriquecer os autores.

7. Quanto à atualização da indenização por danos morais, a correção monetária e os juros de mora devem observar o Tema n. 905 do STJ.

8. O pagamento de pensão mensal, em parcela única, nos moldes previstos no artigo 950, parágrafo único, do Código Civil, não deve ser interpretado como direito absoluto da parte, porém, é factível a sua previsão, consoante a avaliação do magistrado sobre o caso concreto. Nesse passo, como nos autos não há nenhuma evidência de algum risco de inadimplemento pelo Município, motivo pelo qual, a pensão mensal (2/3 do salário mínimo), deve ser dividida entre os Requerentes (viúva e filhos menores), e na medida em que os filhos forem adquirindo a maioridade, o percentual deverá ser direcionado à viúva.

9. No que tange aos danos materiais, restou devidamente demonstrado os gastos no valor de R$ 4.610,00 (quatro mil, seiscentos e dez reais), os quais deverão ser ressarcidos pelo Município.

10. Recurso conhecido e parcialmente provido. Em Remessa Necessária, sentença parcialmente retificada.

(N.U 0002684-47.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Vice-Presidência, Julgado em 12/04/2021, Publicado no DJE 22/04/2021)

De
ssa maneira, esses elementos apontam que o valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) a título de indenização pelos danos morais fixados pelo juízo
a quo
deve ser mantido, haja vista que o
quantum
atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido do autor, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Assim, infere-se que o
quantum
indenizatório deve se manter incólume.

Em sentença, fixou-se o valor de 2/3 do salário mínimo, devido aos requerentes, sendo que aos filhos do
de cujus
até que completassem 24 (vinte e quatro) anos de idade e à esposa até que completasse 65 (sessenta e cinco anos).

Acertado o
quantum
estabelecido, devendo ser mantido o termo final da pensão fixada pelo juízo
a quo
aos filhos menores do
de cujus
, pois vedado a reformatio
in pejus
do ente público em sede de reexame necessário.

Isso porque, conforme a jurisprudência pátria, quando a favor de filhos menores, a pensão é devida até que completem 25 (vinte e cinco) anos de idade, ocasião em que se presume que já tenham concluído os estudos e estejam aptos a ingressar no mercado de trabalho. Do mesmo modo, se revela razoável a fixação do pensionamento mensal devido à esposa, que possuía dependência financeira em relação ao de cujus, até os 65 (sessenta e cinco) anos de idade.

Como já sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANOS MORAIS. REVISÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO ESPECÍFICA DOS DISPOSITIVOS VIOLADOS. SÚMULA 284/STF. PENSIONAMENTO. TERMO FINAL. IDADE DO BENEFICIÁRIO.

1. A tese que objetiva incrementar o valor da indenização por danos morais está desacompanhada do dispositivo de lei federal que teria sido violado, o que atrai a incidência da Súmula 284/STF.

2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é devida a pensão mensal aos filhos menores, pela morte de genitor, até a data em que os beneficiários completarem 25 (vinte e cinco) anos de idade.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1951233/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/03/2022, DJe 21/03/2022).

N
o entanto, merece reforma a decisão do juízo
a quo
que condenou o Município Santo Antônio de Leverger ao pagamento de pensão
a cada um dos requerentes
no importe de 2/3 do salário mínimo, vez que o valor deve ser corretamente rateado entre os requerentes.

No ponto, reputo contraditória a fundamentação apresentada pelo juízo de origem ao dispor que:
“Cada um dos requerentes terá por direito a 2/3 (dois terços) do salário mínimo, já que se presume estivesse o restante destinado à sobrevivência da vítima.”

Fosse manter o entendimento acima, estar-se-ia deduzindo que a vítima percebia remuneração mensal de ao menos 03 (três) salários mínimos, destinando 2/3 de cada salário a cada um de seus dois filhos e à esposa, o que não restou demonstrado nos autos, dada a ausência de comprovação inequívoca de que o
de cujus
percebia remuneração mensal diversa.

Assim, tenho que o pensionamento mensal fixado em 2/3 do salário mínimo deve ser mantido, mas sendo corretamente rateado entre os três autores, sob pena de enriquecimento indevido.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESAPARECIMENTO DA VÍTIMA. CASO AMARILDO. ATOS DE POLICIAIS MILITARES. RESPONSABILIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PENSIONAMENTO DEFERIDOS. EXCLUSÃO DA SOBRINHA. VÍNCULO NÃO DEMONSTRADO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INDENIZAÇÃO AOS IRMÃOS DA VÍTIMA. POSSIBILIDADE. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. VALOR INDENIZATÓRIO SUPOSTAMENTE EXCESSIVO. PECULIARIDADE DA HIPÓTESE DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ. PRECEDENTES. PENSIONAMENTO AOS FILHOS: 2/3 DO SALÁRIO ATÉ OS 25 ANOS. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA.

I - Elizabete Gomes da Silva e outros ajuizaram ação contra o Estado do Rio de Janeiro objetivando indenização por danos materiais e morais em decorrência do desaparecimento do parente dos autores, Amarildo Dias de Souza, em 2013, após ser conduzido por policiais militares para as dependências da unidade de polícia pacificadora na comunidade da Rocinha.

II - Procedência dos pedidos relativos ao pensionamento e à indenização por danos morais, excluindo duas das autoras - suposta mãe de criação e sobrinha.

III - Em grau recursal, a decisão foi mantida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. RECURSO ESPECIAL DE ELIZABETE GOMES DA SILVA E OUTROS IV - A controvérsia está limitada à improcedência do pedido em relação à sobrinha, tendo ambas as instâncias, sob a análise do acervo fático-probatório dos autos, inclusive na prova oral, concluído não restar demonstrado o vínculo para os respectivos fins indenizatórios. A pretensão de rever tal fundamentação e acolher o pedido recursal, vai de encontro às convicções do julgador a quo, sendo necessário o reexame dos elementos probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do recurso especial, conforme os termos da Súmula n. 7/STJ. RECURSO ESPECIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO V - Nos termos da jurisprudência desta Corte, é cabível a fixação de verba indenizatória por danos morais a irmãos da vítima, desde que demonstrado o respectivo vínculo, tal qual a hipótese dos autos, no que a pretensão recursal também esbarraria na vedação da Súmula n. 7/STJ para decotar da condenação a respectiva fixação.

VI - É entendimento assente que esta Corte de Justiça, sob pena de inobservância aos ditames da Súmula n. 7/STJ, somente revisa verbas indenizatórias caso se mostrem ínfimas ou excessivas.

VII - Diante da peculiaridade do caso em concreto, cujas particularidades foram delineadas em ambas as instâncias, com o desaparecimento da vítima quando abordado por policiais militares e conduzido às dependências de unidade pacificadora, a fixação da verba indenizatória na origem não se mostra excessiva para o fim colimado e superação do óbice sumular n. 7/STJ. Precedentes análogos: AgInt no AgInt no AREsp 1613991/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marquers, Segunda Turma, DJe 02/09/2020, AgInt no AREsp 1548494/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 14/02/2020, REsp 1816363/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 18/10/2019, AgInt nos EDcl no AREsp 1496470/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 03/09/2020.

VIII - O pensionamento fixado para os filhos da vítima, no patamar de 2/3 do salário mínimo nacional mensal, até a idade de 25 anos, está em conformidade com o entendimento jurisprudencial do STJ.

IX - Agravos conhecidos para não conhecer do recurso especial de Elisabete Gomes da Silva e outros e conhecer parcialmente do recurso especial do Estado do Rio de Janeiro, negando-lhe provimento.

(AREsp n. 1.829.272/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/11/2022.)

P
or fim, merece correção a sentença no que diz respeito aos juros e correção monetária fixados em desfavor da Fazenda Pública, eis que determinado pelo INPC, o que está em desacordo com o entendimento jurisprudencial fixado no tema 810 pelo STF e no tema 905 pelo STJ.

Com isso, a atualização monetária quanto à Fazenda Pública deve observar ao tema 905 do STJ, pois se tratando de condenação por danos morais, essa deve seguir o entendimento em relação às condenações impostas à Fazenda Pública nas condenações judiciais de natureza administrativa, como se vê:

“3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral

As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros da mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros da mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice;
(c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.”

Destarte, com a rejeição dos embargos de declaração que pendiam de julgamento no Tema 810 do STF, em 03.10.2019, decisão essa publicada em 18.10.19, manteve-se o entendimento firmado no sobredito Tema 905 do STJ, que definiu os índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

Importante ressaltar, desde logo, que o presente caso não se enquadra às hipóteses discutidas nas ADIs 4.357 e 4.425, uma vez que tal ajuste se aplica somente à atualização monetária para precatórios expedidos ou pagos até 25/03/2015.

A propósito:

REMESSA NECESSÁRIA (DE OFÍCIO) COM RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– AGENTES PRISIONAIS – REFÉNS DE DELINQUENTES QUE ADENTRARAM NA CADEIA PÚBLICA FEMININA DE CÁCERES – AUSÊNCIA DE POLICIAMENTO – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – VALOR DO DANO MORAL – ATENUAÇÃO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – REDUÇÃO –
JUROS E CORREÇÃO – TEMA 905 DO STJ
– RECURSO DO ESTADO PROVIDO – RECURSO DOS AUTORES PREJUDICADOS – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

O Estado deve ser responsabilizado pela falha ou deficiência na prestação da segurança pública aos agentes prisionais.

A omissão do Estado constituiu, na espécie, no fator determinante para que os delinquentes adentrassem na cadeia pública e fizessem os agentes prisionais de reféns.

Os danos morais devem ser reduzidos, tendo em vista que se mostra razoável e adequado para compensar o sofrimento causado aos autores, e para desestimular a repetição da conduta por parte do réu, sem ocasionar o enriquecimento das partes.
Na hipótese de condenação imposta à Fazenda Pública, a atualização monetária e a compensação da mora devem observar o Tema 905 do STJ
.

Quando a parte vencida for a Fazenda Pública é plenamente permitida a fixação de honorários em valores mais comedidos para que assim não onere demasiadamente o erário e, consequentemente, não viole o interesse público envolvido.

(N.U 0001501-42.2010.8.11.0006, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 25/01/2019)”

Feitas essas considerações, em observância aos temas 810 do STF e 905 do STJ os juros de mora devem ser fixados segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, com incidência a partir da citação (art. 405 do CC); correção monetária com base no IPCA-E, mantido o termo inicial da sentença (súmula 362 do STJ).

Importante destacar também que foi editada Emenda Constitucional n. 113/2021, com vigência a partir de 09/12/2021, a qual estabeleceu em seu art. 3º que “Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza
e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do
índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic)
”
.

Ante o exposto, em sede remessa necessária,
RETIFICO PARCIALMENTE
a sentença
para:

a) Fixar o pensionamento mensal devido pelo Município requerido no montante de 2/3 do salário mínimo a ser rateado entre os três autores. O término dos pagamentos ocorrerá quando a mãe completar 65 (sessenta e cinco) anos e aos filhos até que completem 24 (vinte e quatro) anos de idade;

b) Fixar os índices de correção e juros de mora estabelecidos pelo tema 905 do STJ – tese 3.
1 – até a entrada em vigor da EC n. 113/2021
, ocasião em que se aplicará a taxa Selic nos termos do art. 3º da referida emenda constitucional e para fixar o termo inicial dos juros de mora para o momento da citação válida, nos termos do art. 405 do CC
; bem como fixar o pensionamento mensal

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023